Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-50.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001206-50.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA - CPF: 157.145.254-00 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI - CPF: 006.529.791-14 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDERSON DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDISSON DE SOUZA SILVA - CPF: 705.790.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001206-50.2022.8.11.0108

APELANTE: CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – INEXPRESSIVIDADE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

Não obstante a natureza da droga apreendida [cocaína], a quantidade encontrada não foi tão excessiva [25,64g] a ponto de autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar em fração superior a 1/6 [um sexto].

A apreensão de 14,10 gramas de maconha, substância com menor poder viciante que outras drogas sintéticas, por si só, não permite o recrudescimento da reprimenda basilar.

A despeito da presença de circunstância judicial desfavorável, entendo plausível e recomendável, diante das especificidades do caso concreto, a imposição de regime prisional intermediário, tendo em vista a primariedade dos agentes, além da pouca quantidade de droga apreendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001206-50.2022.8.11.0108

APELANTE: CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Claudevan Marques da Silva e Janderson de Souza Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que condenou o primeiro à reprimenda de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e o segundo à pena de 6 anos e 600 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula – sem apresentar qualquer fundamentação correlata – a redução da reprimenda imposta, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Busca, ainda, a substituição do regime inicialmente fechado por outro mais brando.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Tapurah requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001206-50.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a fase de dosimetria da pena, em especial o regime prisional imposto, porquanto, em seu entender, mostra-se perfeitamente cabível a fixação de outro mais brando diante da primariedade dos recorrentes e do fato de a pena final restar situada abaixo de 8 anos.

Conquanto a defesa não tenha impugnado especificamente todas as fases da dosimetria da pena, discordando, precipuamente, do regime prisional imposto, é prudente fazer uma revisão ampla do cálculo dosimétrico elaborado.

No atinente ao recorrente
Claudevan Marques da Silva
, o juízo singular sopesou de modo desfavorável a culpabilidade do agente, assim como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas [25,64g de cocaína], fixando a pena-base em
9 anos de reclusão
.

Apesar de aquiescer à fundamentação aduzida quanto à negativação da culpabilidade [envolvimento do acusado na facção criminosa Comando Vermelho], assim como admitir o recrudescimento da reprimenda basilar em razão da natureza da droga apreendida [cocaína], haja vista o seu alto poder viciante e destrutivo, reputo desproporcional o aumento empregado na sentença hostilizada.

Digo isso porque, diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juízo de origem fixou a pena-base em 9 [nove] anos de reclusão, 4 [quatro] anos acima do mínimo legal.

Ressalte-se, em adendo, que não obstante a natureza da droga apreendida [cocaína], a quantidade encontrada não foi expressiva [25,64g] a ponto de autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar de forma tão elevada, verificando-se, indene de dúvidas, a desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo juízo singular.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar de Claudevan Marques da Silva para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa, aumentando-a a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em 1/3 [um terço], considerando a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativa.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo de origem reconheceu a presença de duas circunstâncias atenuantes [confissão espontânea e menoridade relativa].

Assim, diminuo a pena em 1/3 [sendo a fração de 1/6 para cada circunstância], e fixo a pena intermediária em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Não se patenteia admissível,
in casu
, a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, notadamente porque o próprio apelante admitiu que praticava a mercancia de drogas há aproximadamente 3 [três] meses, havendo fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, ficando demonstrando, com isso, sua dedicação às atividades criminosas, obstativa do benefício.

Quanto ao réu
Janderson de Souza Silva
, constata-se que foram negativadas três circunstâncias judiciais: culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida.

No respeitante à culpabilidade, entendo que agiu de modo escorreito o juízo singular, uma vez que se mostra idônea a fundamentação empregada [envolvimento do acusado na organização criminosa “Comando Vermelho”].

Porém, entendo que a vetorial atinente à natureza e à quantidade da droga não se patenteia forte o bastante para autorizar a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica.

Com efeito, foi apreendida na residência de Janderson de Souza Silva a pequena quantia de
14,10 gramas
de
maconha
, substância com menor poder viciante do que outras drogas sintéticas.

Portanto, não se justifica a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja, 8 anos de reclusão, 3 anos acima do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar imposta a Janderson de Souza Silva, aumentando a pena mínima prevista em abstrato [5 anos e 500 dias-multa] à fração de 1/6 [um sexto], fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foram reconhecidas duas circunstâncias atenuantes [confissão espontânea e menoridade], razão pela qual reduzo a pena-base imposta em 1/3 [um terço], ficando a pena intermediária estabelecida em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Pelas mesmas razões suso mencionadas, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, em face do envolvimento de Janderson na prática de atividades criminosas, tendo ele, inclusive, admitido que
“tinha autorização do Comando Vermelho para vender os entorpecentes”
.

A propósito, analisando situação semelhada, já decidi que
“‘Não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo’ do agente ‘com facção criminosa (Comando Vermelho), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização’ (STJ, AgRg no HC 398.636/RJ)”
[1]
.

No respeitante ao regime inicial de cumprimento da pena, não ignoro a possibilidade de fixação do regime fechado mesmo quando a pena for inferior a 8 [oito] anos, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
[2]
.

Destaco, ainda, o teor contido na Súmula 719 do STF, segundo a qual:
“A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

De mais a mais, ressalte-se também a orientação externada no Enunciado n. 47:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

No caso em apreço, o juízo de origem estabeleceu o regime inicialmente fechado,
“tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente”
.

De fato, em relação a Claudevan foram sopesados de modo desfavorável a culpabilidade e a natureza da droga apreendidas.

No que tange a Janderson, apenas a culpabilidade.

Analisando com prudência e razoabilidade a situação concreta posta em juízo, tenho como possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ainda que haja indícios de envolvimento dos acusados na organização criminosa “Comando Vermelho” – fato este que justificou a negativação da culpabilidade –, não se pode perder de vista que se tratam de dois jovens, primários e que admitiram a prática da traficância.

Vale ressaltar que Claudevan contava 20 anos e Janderson 18 anos à época dos fatos.

Some-se a isso que a quantidade de droga apreendida não se mostra tão expressiva – uma vez que Claudevan foi apreendido com 25,64g de cocaína, e Janderson com 14,10g de maconha – o que desautoriza a imposição de regime prisional mais gravoso.

Embora Claudevan tenha admitido que possuía autorização do Comando Vermelho para comercializar substância entorpecente, este fato, isoladamente – apesar de comprovar a dedicação a atividades criminosas –, não se mostra forte o bastante para justificar a imposição do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda imposta.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes,
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
, fixando-a em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
para ambos, e modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto aos dois condenados
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos [Juízo da Execução Penal] a fim de que insira,
incontinenti
, os reeducandos no regime prisional imposto no presente acórdão.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[2]
CP, art. 33, § 3o: A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023